Tribunal: TJMT
Processo: 1006437-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006437-91.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1006437-91.2022.8.11.0000
Agravante: GUILHERME THEVES
Agravado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Proc. origem n° 1000761-98.2022.8.11.0086
2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum
Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME THEVES de decisão que, na Ação de Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c.c Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pedido de Tutela de Urgência, que move em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pelo autor, ora agravante.
O agravante defende a ilegalidade da cobrança realizada na fatura de energia elétrica.
Busca a concessão da tutela antecipada, para que a concessionária agravada não interrompa o fornecimento de energia da UC no 6/3063678-1, bem como não inscreva o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento do mérito da demanda.
Pugna pela concessão de efeito ativo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para deferir a tutela antecipada.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, nota-se que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente e que houve um aumento substancial dos valores das faturas, acima do consumo médio.
Dessa forma, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.
A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual. (TJMT -N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulado com tutela de urgência. Aumento no consumo de energia elétrica do imóvel do autor. Concessionária que procede à substituição do relógio medidor e efetua a cobrança do valor apurado, bem como daquele referente ao novo medidor. Tutela de urgência deferida para determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos discutidos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, bem como de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$500,00 por episódio de desobediência. Insurgência da concessionária-ré. Liminar mantida. Aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Admissibilidade. Finalidade. Pronto cumprimento da tutela antecipada. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte. Astreintes que têm por finalidade convencer o devedor a cumprir a obrigação de fazer em tempo razoável. Contudo, valor que deve ser limitado a R$15.000,00. Obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2186227-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)
Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de o agravante poder ser impedido de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão, por se tratar de bem essencial.
Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou o agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.
Posto isso, concede-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a concessionária, ora agravada, se abstenha de interromper o fornecimento de energia da UC no 6/3063678-1, bem como de inscrever o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento do mérito da demanda.
Expeça-se o necessário.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator